Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. ART. 921, II, CPC. ACORDO. NOVA SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. PENHORA DESCONSTITUÍDA A PEDIDO DO CREDOR. ARQUIVAMENTO. CABÍVEL. ÔNUS DO CREDOR. INDICAÇÃO BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
1. A suspensão prevista no art. 921, III, do CPC perdura o prazo máximo de 1 ano. A suspensão da prescrição com fundamento na não localização do devedor ou de bens penhoráveis ocorrerá uma única vez (§4o do art. 921).
2. A suspensão do processo em razão de acordo firmado entre as partes encontra fundamento legal no art. 922 do CPC.
3. Noticiado o descumprimento do acordo, o processo retoma seu curso com o ônus ao credor de indicar bens passíveis de penhora.
4. Incabível requerimento de penhora de bem que já foi penhorado anteriormente e teve a penhora desconstituída em razão de manifesto desinteresse do credor e da dificuldade de comercialização.
5. É devida a remessa do processo ao arquivo intermediário pelo tempo da prescrição intercorrente.
6. O desarquivamento está condicionado à localização de bens passíveis de penhora, sendo ônus do credor apontar elementos mínimos na mudança da situação financeira do devedor para justificar a realização de novas pesquisas.
7. Negou-se provimento ao recurso.